Tribunal: TJES
Processo: 5000845-32.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000845-32.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOHN LENON DA SILVA MOTTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NARRA O AUTOR QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO SUPOSTO ACORDO (ID 22569172) NO DIA 24/01/2023, SENDO QUE A FATURA VENCIA NO DIA 03/02/2023. NO ENTANTO, SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PREPOSTA DA VIVO, CONSTAVA A INFORMAÇÃO QUE NO DIA 24/01/2023 O REFERIDO ACORDO FOI EXCLUÍDO DO SISTEMA, NÃO SABENDO PRECISAR PORQUE NÃO FOI DADA A BAIXA NO PAGAMENTO.O REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU EM COMPROVAR O MOTIVO PELO QUAL HAVIA A PENDÊNCIA DO VALOR QUESTIONADO PELA PARTE AUTORA, MESMO TENDO JUNTADO NOS AUTOS COMPROVANTE DE PAGAMENTO E RESPECTIVOS ÁUDIOS DE ATENDIMENTO EM QUE NÃO FOI POSSÍVEL PRECISAR OCORRIDO. NOTA-SE QUE A CERTIDÃO DE ID 22569170, EMITIDA EM 01/03/2023, DEMONSTRA A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 24/01/2023. ASSIM, INEXISTINDO A DÍVIDA, TORNA-SE INDEVIDA A MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. POR ISSO, PLEITEIA DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
: “
ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, TORNANDO-A DEFINITIVA, BEM COMO CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DA QUANTIA DE R$5.000,00.”
RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS APRESENTADAS NOS AUTOS.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)